Tribunal: TJDFT
Processo: 0731198-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição do réu, em razão da ausência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; e (ii) constatar se houve a confissão espontânea por parte do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável a absolvição por insuficiência de provas e aplicação do princípio do in dubio pro reo se as provas documental, oral e pericial produzidas são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o acusado conduziu, em seu benefício, veículo automotor com sinais identificadores adulterados. Tendo sido o acusado flagrado na condução de automóvel adulterado, a jurisprudência admite a inversão do ônus da prova à luz do que dispõe o artigo 156, do Código de Processo Penal, cabendo à Defesa comprovar que não foi ele o autor da adulteração.
4. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, exige o reconhecimento voluntário e espontâneo do réu acerca da autoria do delito objeto da condenação, o que não ocorreu na espécie.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 156; Código Penal, artigos 65, inciso III, alínea "d", e 311, § 2o, inciso III.